Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010025-85.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES VASCONCELOS - CPF: 362.956.471-20 (AGRAVANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1010025-85.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: RICARDO ALVES VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA EFETIVADA POR MEIO DE EDITAL PUBLICADO POR 03 (TRÊS) DIAS - VALIDADE – INTERVALO ENTRE UMA PUBLICAÇÃO E OUTRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO TEMPORAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DO DL N. 70/66 –RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto-lei no 70/66 não fixa o lapso temporal a ser observado entre uma publicação e outra do edital de notificação para purgação da mora, determinando, apenas, que a providência seja realizada por 03 (três) dias, pelo menos, em jornal de grande circulação local.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1010025-85.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: RICARDO ALVES VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Ricardo Alves Vasconcelos
, contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade Expropriação Extrajudicial, ajuizada m face do
Banco Bradesco S.A
.

Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, que o artigo 257 do CPC, prevê o prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre as publicações dos editais, razão pela qual é ilegal a notificação acerca do leilão extrajudicial do imóvel, realizada por meio dos editais, publicados com o intervalo de apenas 05 (cinco) dias.

Alega que a instituição financeira descumpriu da liminar concedida por este Tribunal, por meio de agravo de instrumento, que determinava a suspensão do leilão do imóvel em questão.

Contrarrazões apresentadas ao id. 29932460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1010025-85.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em apreço, o apelante
Ricardo Alves Vasconcelos
ajuizou esta ação, objetivando o reconhecimento da nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial, do imóvel localizado à Rua Setenta e Um, no 35, Quadra 67, Bairro CPA, IV, Cuiabá-MT, objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, celebrado entre as partes.

Para tanto, sustentou, por meio do apelo, a nulidade da notificação para a purgação da mora, levada a efeito por meio de edital, em razão da exiguidade do intervalo de 05 (cinco) dias entre a primeira e a terceira publicação.

Pois bem.

Como realçado na decisão agravada, o Decreto-lei no 70/66, regulamentador da matéria, não fixa o lapso temporal a ser observado entre uma publicação e outra, determinando, apenas, que o edital de notificação para purgação da mora seja publicado por 03 (três) dias, pelo menos, em jornal de grande circulação local. Vejamos:

Art. 31...

(...)

§ 2o Quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao agente fiduciário promover a notificação por edital,
publicado por três dias
, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

Nessa perspectiva, inadmissível se cogitar qualquer nulidade do procedimento, em decorrência do lapso temporal transcorrido entre uma publicação e outra, por absoluta ausência de previsão legal.

Numa tentativa desleal de induzir este Colegiado a erro, o agravante inova na fundamentação, invocando, agora, o artigo 257 do Código de Processo Civil, que prevê o prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre as publicações dos
EDITAIS DE CITAÇÃO,

NOS PROCESSOS JUDICIAIS.

Nesse contexto, mais uma vez, mostra-se totalmente inviável o reconhecimento da alegada
exiguidade do prazo entre as publicações dos editais para
PURGAÇÃO DA MORA
, realizadas no
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL
de expropriação, porquanto o referido dispositivo da Lei Processual Civil regula procedimento ínsito ao ato citatório e se aplica somente aos procedimentos judiciais.

No tocante ao suscitado descumprimento, pela instituição financeira, da liminar deferida em agravo de instrumento, que determinava a suspensão do leilão do imóvel, trata-se de inovação recursal, uma vez que a alegação não constituiu objeto da apelação.

Portanto, não conheço desta parte do recurso.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo. Por conseguinte, em resultando unânime este julgamento, condeno o agravante ao pagamento de multa, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa, ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020